Tribunal: TJES
Processo: 5000490-91.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-91.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000490-91.2021.8.08.0004

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
JOAO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS.

DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E
FIXADOS
EM PATAMAR ADEQUADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados
.

Apresentou contrarrazões em ID
6908791
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6908787
), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica ou pela ausência de pretensão resisti
da. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Subsidiariamente
, pugna pel
a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e
que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6908783
) dispôs que:
“
Ante no exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação e consequentemente, declaro resolvido o mérito do processo e assim o faço para: a) Declarar inexigibilidade do débito indicado na inicial, o cancelamento dos descontos no contracheque do Autor e da reserva de margem de crédito eventualmente feitas para o cartão de crédito do
BANCO FICSA S/A.
b) Declarar NULOS os contratos de empréstimo consignados supracitados em relação ao
BANCO FICSA S/A.,
além da inexistência de débito em relação a estes. c) Condenar o requerido
BANCO FICSA S/A.
a devolver os valores referentes aos empréstimos objeto da presente demanda já descontados dos proventos de aposentadoria do autor. d) Condenar o
BANCO FICSA S/A.
a pagar ao Autor, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo o valor ser atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, desta data. e) Condenar o
BANCO FICSA S/A
à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária do respectivo débito
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes nos contratos
e
cédulas de
crédito
bancário (ID. 6908699 e ss.) e n
a declaração de hipossuficiência
e procur
ação assinados pelo
requerente,
sendo estas
idênticas
(ID. 6908687 e ID. 6908688).

Ademais, há detalhes na assinatura de seu documento de identificação que encontram-se ausentes nas assinaturas do contrato e da operação; destaco, nesta oportunidade, detalhes nas letras “J”, “R” e “d”, diferenciando as assinaturas.

Por fim, a postura do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID. 6908691) e devolver o valor indevidamente depositado demonstra extrema preocupação do autor com a fraude sofrida, o que se coaduna com sua versão dos fatos, de que não pretendia firmar empréstimo consignado junto à ré.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a parte Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Da mesma forma, procede o reclame do banco recorrente quanto a necessidade de devolução dos valores depositados em razão dos empréstimos declarados nulos, como consequência da própria nulidade declarada – retorno das partes ao estado anterior da contratação – devendo estes serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% a contar do depósito dos valores, a serem compensados dos valores da condenação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Veja que, no caso apresentado, a empresa requerente se furtou à solução do problema de forma administrativa, empurrando indevidamente o prejuízo ao consumidor mesmo após a devolução de valores pelo ora recorrido, insistindo na tese infundada de contratação legítima pelo autor.

Desta feita, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples
, devendo os valores recebidos em conta em razão dos empréstimos declarados nulos serem compensados com o valor da condenação,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% a contar do depósito dos valores,
mantendo intocado o restante do comando sentencial
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)